Tribunal: TJBA
Processo: 8022666-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8022666-67.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER Advogado(s): AURIVALDO JOSE MOREIRA DE CARVALHO FILHO, PEDRO LUIZ REIS CHAGAS AGRAVADO: JOSE ROQUE DE JESUS SANTOS Advogado(s):CLAUDIO OLIVEIRA RIBEIRO ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 50% DA REMUNERAÇÃO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia – CONDER contra decisão do Juízo da 18ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais de Salvador que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por José Roque de Jesus Santos, determinou a limitação dos descontos incidentes sobre a remuneração do autor a 50% (cinquenta por cento), com base no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 14.181/2021). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência que determinou a limitação dos descontos incidentes sobre a remuneração do consumidor em situação de superendividamento ao percentual máximo de 50%. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei nº 14.181/2021 introduziu no CDC o regime jurídico do superendividamento, autorizando o magistrado a adotar medidas acautelatórias para preservar o mínimo existencial do consumidor devedor. Restou comprovado nos autos que os descontos comprometeriam substancialmente a renda líquida do agravado, afetando sua subsistência e a de sua família, configurando risco de dano irreparável. O fumus boni iuris se encontra presente na plausibilidade do direito do consumidor superendividado à repactuação de dívidas e à limitação provisória das cobranças. O periculum in mora se evidencia pelo risco concreto de comprometimento do mínimo existencial diante da continuidade de descontos superiores a 50% dos vencimentos. A jurisprudência dos Tribunais tem reconhecido que, em casos de superendividamento, deve prevalecer a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana sobre a estrita literalidade contratual, autorizando a limitação provisória dos descontos em folha. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8022666-67.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER e como Agravado JOSE ROQUE DE JESUS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo-se íntegra a decisão vergastada, por estes e seus próprios fundamentos. Por conseguinte, JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 11/S